Tribunal: TJMT
Processo: 1009951-77.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1009951- 77.2021.8.11.0003 – CLASSE 198 – CNJ – RONDONOPOLIS
Apelante: MEIRE MARCIA DOS SANTOS
Apelado: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
Número do Protocolo: 1009951- 77.2021.8.11.0003
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MEIRE MARCIA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais” (Proc. no 1009951- 77.2021.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, julgou o pedido improcedente por considerar que o réu Cetelem instruiu o feito com documentação satisfatória a comprovar a existência e validade do contrato de empréstimo que originou os débitos questionados na lide, e, entendendo que “diante da falta absoluta de elementos que possam respaldar a súplica posta na peça vestibular, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência do pedido de anulação de contrato”, condenou a autora ao pagamento de multa de 5% do valor da causa por litigância de má-fé (cf. Id. no 128741346).
A apelante sustenta que “em momento algum dos autos alterou a verdade dos fatos, pois o simples fato de o mesmo mencionar que não firmou contrato junto da parte contrária ou não se recorda, por si só, não se caracteriza a litigância de má-fé”.
Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o seu pedido, a fim de que seja afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé (cf. Id. no 128742155).
Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 128742158).
É o relatório.
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que a sentença está em consonância com a jurisprudência uníssona desta eg. Corte Julgadora e também do STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.
É cediço, que a configuração da litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (culpa lata dolo aequiparatur), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.
No caso, conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os dados objetivos dos autos mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal da autora/apelante ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação.
Somado a isso, como já mencionado, no curso do processo, ao ser apresentado nos autos documentos concernente à contratação tida até então por inexistente, a autora não levantou dúvida acerca de sua autenticidade, mas sim optou por questionar genericamente a validade do negócio e a ausência de força probatória, mesmo havendo robusta comprovação da contratação do serviço, evidenciando, assim, comportamento incompatível com o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.
Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3o, do CPC.
Custas pela apelante, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 27 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator